Tribunal: TJES
Processo: 5006742-54.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-54.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS
, ART. 619 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS
– TESE
DE AMBIGUIDADE NÃO CONHECIDA
– EMBARGOS
DES
PROVIDOS

1) Nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos julgamentos concluídos em única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este, sendo desnecessária sua juntada ao Acórdão, por não ser considerado elemento constitutivo deste.

2) Não há como ser conhecido o pedido relativo a existência de ambiguidade pois a motivação invocada se trata de inovação não debatida no Acórdão combatido.

3) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Habeas Corpus, interposto por
DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR
,
inconformado com o Acórdão de ID 5611925 que, a unanimidade, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 5684783, a defesa alega duas teses: (1) omissão diante da ausência de juntada das notas taquigráficas e transcrição da sustentação oral feita pelo advogado na sessão de julgamento e, (2) ambiguidade existente na suposta acusação feita no Acórdão combatido, contra o advogado subscritor, de prática de “
conduta incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação
”, e também por considerações acerca de suposta existência de nulidade de algibeira.

Devidamente intimada para o exercício do contraditório, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 5729468, no sentido do desprovimento dos presentes embargos declaratórios.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Habeas Corpus, interposto por
DELSON TIAGO DE SOUSA JUNIOR,
inconformado com o Acórdão de ID 5611925 que, à unanimidade, denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART 121 §2º, I E IV DO CPB, E 244-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA, SÚMULA 52 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE DO CUIDADO COM OS FILHOS MENORES - ORDEM DENEGADA

1) A tese de ausência de provas para sustentar a manutenção da prisão preventiva se encontra fora do espectro de abrangência de análise permitida legalmente em sede de Habeas Corpus, já que a matéria probatória deverá ser debatida no espaço processual adequado, que é a ação penal originária, reservando-se a sindicância, neste ‘writ’, apenas a questões afetas à legalidade do procedimento que possam ser aferíveis de plano por prova pré-constituída.

2) Conforme enunciado na Súmula nº 52, do Colendo STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

3) Ausente apresentação de prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente no cuidado ou sustento dos filhos menores, e presentes os requisitos da prisão preventiva, não há como ser acolhida a tese de sua revogação.

4) Demonstrados os requisitos da prisão preventiva, se revela inviável a sua substituição pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

5) Ordem denegada.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 5684783, a defesa alega duas teses: (1) omissão diante da ausência de juntada das notas taquigráficas e transcrição da sustentação oral feita pelo advogado na sessão de julgamento e, (2) ambiguidade existente na suposta acusação feita no Acórdão combatido, contra o advogado subscritor, de prática de “
conduta incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação
”, e também por considerações acerca de suposta existência de nulidade de algibeira.

Devidamente intimada para o exercício do contraditório, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 5729468, no sentido do desprovimento dos presentes embargos declaratórios.

Após feita a delimitação objetiva do recurso, passo a analisar a primeira tese vertida pela defesa, que é a de omissão por ausência de juntada das notas taquigráficas e transcrição da sustentação oral feita pelo advogado na sessão de julgamento perante esta Egrégia Primeira Câmara Criminal.

Para tanto, a defesa aduz que a sustentação oral e os votos dos demais Desembargadores também integram o Acórdão, pelo que deveriam constar dele.

A esse respeito, nos termos do art. 146 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos julgamentos concluídos em única sessão, por votação unânime, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado pelo relator:

Art. 146
- Sendo o julgamento concluído por votação unânime, o teor da ementa será aprovado pelos integrantes do respectivo órgão, quando do julgamento.
Parágrafo primeiro.
Nos julgamentos concluídos, em uma única sessão, por votação unânime conforme o voto do Relator, as notas taquigráficas serão substituídas pelo acórdão apresentado por este.

[...]

Parágrafo terceiro
. Serão registrados em notas taquigráficas:

I
- Os votos e as questões de ordem produzidos de forma oral;

II
- As sustentações orais formuladas pelos advogados vinculados à causa quando assim for solicitado;

Dessa forma, não há nenhuma previsão legal a sustentar o pedido da defesa, estando o Acórdão combatido de acordo com a previsão regimental deste Egrégio Tribunal.

O Colendo STJ comunga do mesmo entendimento, afirmando que, “Não configura omissão, muito menos nulidade do julgado (por cerceamento de defesa), a ausência de juntada das notas taquigráficas, haja vista que o julgado está devidamente composto com o relatório, os votos do relator e dos ministros que se pronunciaram explicitando seu entendimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1.626.272/DF, 2012/0110611-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2018).

Assim sendo, não verifico sustentação jurídica para a alegação de nulidade decorrente de omissão feita pela defesa.

O segundo ponto ventilado pela defesa em suas razões de embargos declaratórios é o de que teria havido ambiguidade, existente na suposta acusação feita na ementa do Acórdão combatido, contra o advogado subscritor, de prática de “
conduta incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação
”, e também por considerações acerca de suposta existência de nulidade de algibeira.

Todavia, em análise do requerimento, verifiquei que não nenhuma menção à expressão “
conduta incompatível com os princípios da boa-fé e da cooperação
”, não havendo qualquer tipo de acusação por parte desta Relatora em relação ao advogado subscritor destas razões recursais e do ‘writ’ que o antecedeu, de modo que não há como tal pedido ser conhecido em sede de embargos declaratórios, pois não cabe análise em sede de aclaratórios de inovação não debatida no Acórdão combatido, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de ambiguidade.

De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, “
[a] argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original.)” (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência deste Tribunal: TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 050180000767, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022; (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 061140011893, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190003059, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022; TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022.

Portanto, tratando-se, nitidamente, de inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, não merece ser conhecida esta parte do recurso.

Da mesma forma, e pelos mesmos fundamentos supracitados, não havendo qualquer menção no Acórdão combatido à existência de nulidade de algibeira, não vejo como conhecer tal tese.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do
pedido relativo à existência de ambiguidade e, na parte conhecida
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a íntegra o Acórdão embargado.

É como voto.